Tribunal: TJDFT
Processo: 0701061-09.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701061-09.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL RODRIGUES GOMES AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido para determinar ao Distrito Federal que seja conferido ao agravante o direito de participar das demais fases do concurso público para ingresso no curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal, cujo certame é regido pelo Edital no 04/2023-DGP/PMDF. Alega o agravante que foi eliminado do certame na fase de avaliação médica porque apresentou eletrocardiograma desacompanhado de laudo cardiológico. Sustenta que o item 14.5.1 do edital exige referido lado somente em caso de anormalidades detectadas no exame, o que não é o seu caso. Informou que o exame indicou o resultado “Ritmo Sinusal com BIRD”, tendo o médico explicado que não havia nenhuma anormalidade, motivo pelo qual considerou suficiente o exame, sem laudo, tanto que posteriormente repetiu o exame em 24/4/2024 que confirmou a saúde cardiológica do agravante. Defende que, se a banca examinadora considerasse necessário, poderia ter solicitado exame complementar. Insiste no pedido de tutela de urgência para participar da próxima fase do concurso. Decido. Nos termos do artigo 3o da Lei n.o 12.153/2009, “o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar danos de difícil ou de incerta reparação”. O edital do concurso estabelece: 14.5.1 Quando convocado, o candidato deverá providenciar e entregar os seguintes exames: (...) c) eletrocardiograma, com apresentação de laudo cardiológico em caso de anormalidades detectadas da condução e outras detectadas na eletrocardiograma, quanto à repercussão clínica das alterações; (...) 14.5.5 A critério da Banca Examinadora, o candidato deverá providenciar de imediato, às suas expensas, qualquer outro exame complementar não mencionado no edital, que se torne necessário para firmar um diagnóstico, visando dirimir eventuais dúvidas, podendo ainda ser convocado para novo exame clínico. (...) 14.5.7 Poderá, se suscitar dúvidas nos resultados de alguns exames e por determinação da Banca Examinadora, ser solicitado ao candidato, novos exames. O edital confere à banca examinadora a possibilidade de solicitar exames complementares. Como regra, o candidato há de apresentar todos os documentos solicitados, mas se houver alguma dúvida decorrente de exame impreciso, há a possibilidade de solicitar a complementação. Somente se houver omissão do candidato sobre documento obrigatório é que se justifica a eliminação imediata. No caso, o resultado do eletrocardiograma foi “Ritmo sinusal com Bird”. Como bem destacou a decisão agravada, esse resultado "consiste em uma alteração no padrão normal do eletrocardiograma (ECG), mas especificamente no segmento QRS, que se torna ligeiramente mais longo, durando mais de 120ms. Isto significa que o sinal elétrico do coração apresenta alguma dificuldade para percorrer o ramo direito do coração, levando o ventrículo direito a contrair um pouco mais tarde. Na maioria dos casos o bloqueio de ramo direito não é grave e é até relativamente comum, não sendo sinal imediato de uma doença cardíaca, embora também possa surgir devido a alterações no coração, como infecção do músculo cardíaco ou um coágulo no pulmão." Portanto, o resultado não indicava necessariamente impedimento ao exercício da função, tanto que exame posterior apresentado com o recurso administrativo confirmou o bom estado de saúde. Assim, é verossímil a alegação do agravante de que o médico lhe informou que o primeiro exame estava normal. Não é razoável exigir de uma pessoa leiga conhecimento técnico para contestar a informação do médico. Nessas circunstâncias, se houve alguma omissão, foi do médico que não emitiu o laudo. Essa omissão não pode prejudicar o candidato que passou por todas as fases do concurso e, ao que tudo indica, não possui impedimento de ordem médica para seguir no certame. Portanto, a razoabilidade exigia que a banca solicitasse o laudo ou exame complementar. Nesse sentido: Acórdão 1227108, 07047926620198070018, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Acórdão 1127882, 07124718820178070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Acórdão 1066031, 07150749120178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2017, publicado no DJE: 14/12/2017. Acórdão 985654, 20160110025973APO, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2016, publicado no DJE: 23/1/2017. Pág.: 1104/1149. Acórdão 915882, 20140110598206APO, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, , Relator Designado:FERNANDO HABIBE, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/9/2015, publicado no DJE: 3/2/2016. Pág.: 244 Ante o exposto, concedo a medida para determinar a manutenção do candidato no certame para o curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal, com sua respectiva convocação para a realização das etapas subsequentes, caso consiga aprovação, mantendo-se sub judice a questão relativa à sua inaptidão no exame de saúde. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA